Tribunal: TJMT
Processo: 1044766-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044766-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA SILVA MIRANDA CARDOSO - CPF: 700.038.901-04 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 131595698, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos
),
determinando a baixa em definitivo do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito
.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Sustenta a recorrente que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela recorrida, sendo que tal fato, por si só, induzia a presunção de que houve abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

O magistrado
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugura
l, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1
.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos
),
determinando a baixa em definitivo do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória a título de danos morais,
decorrente da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

No caso, vê-se que não restaram caracterizados os danos morais.

Isso porque, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a efetiva inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pela empresa reclamada, conforme se vê dos históricos de negativações abaixo e anexado no id. 136517655:

----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELISANGELA SILVA MIRANDA CARDOSO

DATA NASCIMENTO: 09/05/1976

CPF: 700.038.901-04

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

> Sem ocorrencia(s) de SPC

> Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.873.752.681-11

27/10/2022 14:21:11-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

São Paulo, 26 de Outubro de 2022

Carta No
HA1022061973

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
70003890104

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 70003890104:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0291699117

01/11/2017

19/03/2018

29/03/2018

19/01/2022

159,18

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000920758

25/05/2018

29/06/2018

09/07/2018

08/12/2018

1.491,76

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0030200391037924

25/05/2022

29/06/2022

12/07/2022

25/10/2022

277,13

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

003020039103321A

26/05/2022

30/06/2022

12/07/2022

25/10/2022

163,86

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 26/10/2022 às 18:03:23

=======================================================

Ainda, o documento apontado pela reclamante para comprovar a negativação de seu nome não é pertinente para tanto, eis que extraído de página eletrônica de
website
de órgão restritivo de crédito, conforme se vê no id. 131595681.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar a efetiva inscrição do nome da demandante no cadastro de inadimplentes pela empresa demandada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I)
Se os documentos trazidos aos autos pelo autor não servem para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no SPC, não há falar-se em reparação de danos morais
.

II)
O ônus da prova, como é sabido, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. (Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.)

III) Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão no 200628, 20020110627357APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/10/2004. Pág.: 69) (grifei)

Logo, não há como majorar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência da ação, uma vez que o documento trazido aos autos pela autora não serve para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no órgão de proteção ao crédito.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022